Tribunal: TJBA
Processo: 8017369-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017369-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LOURDES SILVA MODESTO ALVES Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. DOUTORADO. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino da Bahia, regularmente matriculada em curso de doutorado em Literatura e Cultura na UFBA, com pedido administrativo de licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional, protocolado e não apreciado pela Administração. Requereu-se a concessão da licença por até três anos, nos termos da legislação pertinente. O Estado da Bahia impugnou o pedido de justiça gratuita e indicou o Governador como autoridade coatora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o benefício da gratuidade de justiça à impetrante, diante da ausência de elementos para infirmar a presunção legal de hipossuficiência; (ii) estabelecer se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração; (iii) determinar se a impetrante faz jus à licença remunerada para cursar doutorado, com base na legislação educacional federal e estadual e nos princípios constitucionais de valorização do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando não há elementos nos autos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus do impugnante a produção dessa prova, não suprida por meras conjecturas. 4. O Governador do Estado da Bahia não possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo da presente demanda, por não praticar nem ter competência para revisar diretamente o ato omissivo impugnado, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ. 5. A concessão de licença remunerada para aperfeiçoamento profissional a professores da rede pública está prevista no art. 67, II, da LDB (Lei nº 9.394/1996), no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e no art. 3º do Decreto Estadual nº 8.569/2003, constituindo garantia legal vinculada à valorização do magistério. 6. Embora a Administração Pública disponha de discricionariedade quanto à oportunidade e conveniência da licença, a negativa deve ser motivada e estar sujeita ao controle judicial de legalidade, especialmente quanto à ausência de motivação ou à utilização de fundamentos genéricos. 7. A recusa da licença com base na inexistência de substituto ou em limitação orçamentária sem qualquer comprovação específica ou estudo técnico no processo administrativo caracteriza ilegalidade e afronta ao art. 206, V, da Constituição Federal, conforme precedentes do TJBA. 8. O direito à valorização profissional por meio de capacitação continuada é componente essencial da política educacional e deve ser efetivado de forma compatível com os princípios constitucionais e com as normas de regência do magistério público. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando o Estado não comprova a capacidade financeira da parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. O Governador do Estado é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora quando não participa nem detém competência para revisar diretamente o ato impugnado. 3. O professor da rede estadual de ensino tem direito à licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, desde que preenchidos os requisitos legais e inexistente motivação idônea para indeferimento administrativo. 4. A negativa de licença baseada unicamente em ausência de substituto ou limitação orçamentária, sem comprovação concreta, configura ilegalidade passível de controle judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; CPC, art. 99, § 3º; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Lei 9.394/1996, art. 67, II; Lei estadual 8.261/2002, art. 62, § 1º; Decreto estadual 8.569/2003, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; TJBA, MS 0019737-81.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Sandra Inês Morais Rusciolelli Azevedo, pub. 13/09/2019; TJBA, MS 8015074-16.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 06/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017369-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LOURDES SILVA MODESTO ALVES e como impetrados GOVERNBADOR, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, TODOS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a impugnação a gratuidade de justiça, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .